Tribunal: TJSP
Processo: 1001136-87.2022.8.26.0246
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Apelação Cível. Ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência do pedido. Inconformismo do autor. Não acolhimento.

Preliminar. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Nulidade do julgado que requer a identificação em concretude de prejuízo processual. Aplicação do adágio pas de nullité sans grief. Prejuízo não demonstrado. Possibilidade de o

Ementa:
Apelação Cível. Ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência do pedido. Inconformismo do autor. Não acolhimento.

Preliminar. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Nulidade do julgado que requer a identificação em concretude de prejuízo processual. Aplicação do adágio pas de nullité sans grief. Prejuízo não demonstrado. Possibilidade de o Magistrado indeferir diligências inúteis. Inteligência do art. 370, § único, do CPC. Preliminar afastada.

Mérito. Relação de consumo. Incidência do CDC que não induz à inversão automática do ônus da prova, cabendo ao consumidor a demonstração mínima do direito alegado. Vício oculto não configurado. Veículo com aproximadamente 10 anos de uso e com alta quilometragem. Vícios apontados que não podem ser considerados ocultos, mas sim desgastes normais e aparentes. Dever de cautela que não se configurou no caso, não tendo o autor sequer realizado vistoria prévia à aquisição. Improcedência mantida. Sentença mantida. Recurso de apelação desprovido.